Tribunal: TCU
Processo: 006.364/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em função da concessão irregular de benefícios de Amparo Social ao Idoso  Espécie 88.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em função da concessão irregular de benefícios de Amparo Social ao Idoso - Espécie 88. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os nomes das Sras. Antônia Pimentel de Oliveira, Benedita Xavier, Cilea Gomes do Prado, Cleusa da Silva Gomes, Edna Dias, Elane Dias Gonc¿alves, Ilda de Oliveira Neves, Isabel Carolina do Espírito Santo, Juleia da Silva Ferreira, Maria Albuquerque Silva, Maria Nazaré dos Santos Costa, Ozenita Alves da Mota, Ranilda Franklin Perrut, Rita Augusta da Silva e Salvadora Balbino Rosa Pereira e do Sr. Diogo Reis; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maricineia Soares Pereira de Carvalho e condená-la ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Antônia Pimentel de Oliveira: Valor (R$) Data Tipo 387,33 13/05/2008 D 415,00 04/06/2008 D 415,00 03/07/2008 D 415,00 05/08/2008 D 415,00 04/09/2008 D 415,00 06/10/2008 D 415,00 05/11/2008 D 415,00 03/12/2008 D 415,00 06/01/2009 D 415,00 05/02/2009 D 465,00 05/03/2009 D 465,00 03/04/2009 D 465,00 06/05/2009 D 465,00 03/06/2009 D 465,00 03/07/2009 D 465,00 05/08/2009 D 465,00 03/09/2009 D 465,00 05/10/2009 D 465,00 05/11/2009 D 465,00 03/12/2009 D 465,00 06/01/2010 D 510,00 03/02/2010 D 510,00 03/03/2010 D 510,00 06/04/2010 D 510,00 05/05/2010 D 510,00 04/06/2010 D 510,00 05/07/2010 D 510,00 04/08/2010 D 510,00 03/09/2010 D 9.2.2. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Benedita Xavier Meirelles: Valor (R$) Data Tipo 193,66 06/05/2008 D 415,00 03/06/2008 D 415,00 02/07/2008 D 415,00 05/08/2008 D 415,00 02/09/2008 D 415,00 02/10/2008 D 415,00 04/11/2008 D 415,00 23/01/2009 D 415,00 23/01/2009 D 415,00 04/02/2009 D 465,00 03/03/2009 D 465,00 09/04/2009 D 9.2.3. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Cilea Gomes do Prado: Valor (R$) Data Tipo 180,00 02/04/2008 D 415,00 05/05/2008 D 415,00 03/06/2008 D 415,00 02/07/2008 D 415,00 04/08/2008 D 415,00 02/09/2008 D 415,00 02/10/2008 D 415,00 04/11/2008 D 415,00 02/12/2008 D 415,00 05/01/2009 D 415,00 03/02/2009 D 465,00 03/03/2009 D 465,00 02/04/2009 D 465,00 05/05/2009 D 465,00 02/06/2009 D 465,00 02/07/2009 D 465,00 04/08/2009 D 465,00 02/09/2009 D 465,00 02/10/2009 D 465,00 04/11/2009 D 465,00 02/12/2009 D 465,00 05/01/2010 D 510,00 02/02/2010 D 510,00 02/03/2010 D 510,00 05/04/2010 D 510,00 04/05/2010 D 510,00 02/06/2010 D 510,00 02/07/2010 D 510,00 03/08/2010 D 510,00 02/09/2010 D 9.2.4. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Cleusa da Silva Gomes: Valor (R$) Data Tipo 166,00 15/04/2008 D 415,00 06/05/2008 D 415,00 05/06/2008 D 415,00 04/07/2008 D 415,00 05/08/2008 D 415,00 03/09/2008 D 415,00 03/10/2008 D 415,00 06/11/2008 D 415,00 03/12/2008 D 415,00 06/01/2009 D 415,00 05/02/2009 D 465,00 04/03/2009 D 465,00 03/04/2009 D 465,00 08/05/2009 D 465,00 03/06/2009 D 465,00 03/07/2009 D 465,00 05/08/2009 D 465,00 03/09/2009 D 465,00 05/10/2009 D 465,00 05/11/2009 D 465,00 03/12/2009 D 465,00 06/01/2010 D 510,00 03/02/2010 D 510,00 04/03/2010 D 510,00 07/04/2010 D 510,00 05/05/2010 D 510,00 07/06/2010 D 510,00 05/07/2010 D 510,00 04/08/2010 D 510,00 03/09/2010 D 9.2.5. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Diogo Reis: Valor (R$) Data Tipo 193,66 19/05/2008 D 415,00 27/05/2008 D 415,00 24/06/2008 D 415,00 25/07/2008 D 415,00 16/10/2008 D 415,00 16/10/2008 D 415,00 27/10/2008 D 415,00 25/11/2008 D 415,00 26/12/2008 D 415,00 26/01/2009 D 465,00 27/02/2009 D 465,00 25/03/2009 D 465,00 24/04/2009 D 9.2.6. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Edna Dias: Valor (R$) Data Tipo 202,66 11/02/2008 D 380,00 10/03/2008 D 415,00 07/04/2008 D 415,00 08/05/2008 D 415,00 06/06/2008 D 415,00 08/07/2008 D 415,00 08/08/2008 D 415,00 08/09/2008 D 415,00 08/10/2008 D 415,00 11/11/2008 D 415,00 08/12/2008 D 415,00 09/01/2009 D 415,00 06/02/2009 D 465,00 06/03/2009 D 465,00 07/04/2009 D 465,00 08/05/2009 D 465,00 05/06/2009 D 465,00 07/07/2009 D 465,00 07/08/2009 D 465,00 08/09/2009 D 465,00 07/10/2009 D 465,00 10/11/2009 D 465,00 03/12/2009 D 465,00 06/01/2010 D 510,00 03/02/2010 D 510,00 03/03/2010 D 510,00 06/04/2010 D 510,00 05/05/2010 D 9.2.7. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Elane Dias Gonçalves: Valor (R$) Data Tipo 139,33 12/02/2008 D 380,00 12/02/2008 D 380,00 03/03/2008 D 415,00 1o/04/2008 D 415,00 02/05/2008 D 415,00 02/06/2008 D 415,00 1o/07/2008 D 415,00 1o/08/2008 D 415,00 1o/09/2008 D 415,00 1o/10/2008 D 415,00 03/11/2008 D 415,00 1o/12/2008 D 415,00 02/01/2009 D 415,00 02/02/2009 D 465,00 02/03/2009 D 465,00 1o/04/2009 D 465,00 04/05/2009 D 465,00 1o/06/2009 D 465,00 1o/07/2009 D 465,00 03/08/2009 D 465,00 1o/09/2009 D 465,00 1o/10/2009 D 465,00 1o/11/2009 D 465,00 1o/12/2009 D 465,00 04/01/2010 D 510,00 1o/02/2010 D 510,00 1o/03/2010 D 510,00 1o/04/2010 D 510,00 03/05/2010 D 510,00 1o/06/2010 D 510,00 1o/07/2010 D 510,00 24/08/2010 D 510,00 1o/09/2010 D 510,00 1o/10/2010 D 510,00 03/11/2010 D 510,00 1o/12/2010 D 510,00 03/01/2011 D 540,00 1o/02/2011 D 540,00 1o/03/2011 D 545,00 1o/04/2011 D 545,00 02/05/2011 D 545,00 1o/06/2011 D 545,00 1o/07/2011 D 545,00 1o/08/2011 D 9.2.8. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Ilda de Oliveira Neves: Valor (R$) Data Tipo 177,33 26/11/2007 D 380,00 06/12/2007 D 380,00 04/01/2008 D 380,00 07/02/2008 D 380,00 05/03/2008 D 415,00 03/04/2008 D 415,00 06/05/2008 D 415,00 04/06/2008 D 415,00 07/07/2008 D 415,00 05/08/2008 D 415,00 04/09/2008 D 415,00 07/10/2008 D 415,00 03/11/2008 D 415,00 03/12/2008 D 415,00 05/01/2009 D 415,00 04/02/2009 D 465,00 04/03/2009 D 465,00 07/04/2009 D 465,00 05/05/2009 D 465,00 03/06/2009 D 465,00 03/07/2009 D 465,00 04/08/2009 D 465,00 03/09/2009 D 465,00 05/10/2009 D 465,00 04/11/2009 D 465,00 07/12/2009 D 465,00 06/01/2010 D 510,00 03/02/2010 D 510,00 04/03/2010 D 510,00 06/04/2010 D 510,00 06/05/2010 D 510,00 07/06/2010 D 510,00 06/07/2010 D 510,00 04/08/2010 D 510,00 06/09/2010 D 9.2.9. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Isabel Carolina do Espírito Santo: Valor (R$) Data Tipo 25,33 22/02/2008 D 380,00 05/03/2008 D 415,00 03/04/2008 D 415,00 06/05/2008 D 415,00 04/06/2008 D 415,00 03/07/2008 D 415,00 03/08/2008 D 415,00 03/09/2008 D 415,00 03/10/2008 D 415,00 05/11/2008 D 415,00 03/12/2008 D 415,00 06/01/2009 D 415,00 04/02/2009 D 465,00 04/03/2009 D 465,00 03/04/2009 D 465,00 06/05/2009 D 465,00 03/06/2009 D 465,00 03/07/2009 D 465,00 05/08/2009 D 465,00 03/09/2009 D 465,00 05/10/2009 D 465,00 05/11/2009 D 465,00 03/12/2009 D 465,00 06/01/2010 D 510,00 03/02/2010 D 510,00 03/03/2010 D 510,00 06/04/2010 D 510,00 05/05/2010 D 510,00 04/06/2010 D 9.2.10. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Juleia da Silva Ferreira: Valor (R$) Data Tipo 166,00 02/04/2008 D 415,00 02/05/2008 D 415,00 02/06/2008 D 415,00 1o/07/2008 D 415,00 1o/08/2008 D 415,00 1o/09/2008 D 415,00 1o/10/2008 D 415,00 03/11/2008 D 415,00 1o/12/2008 D 415,00 05/01/2009 D 415,00 02/02/2009 D 465,00 02/03/2009 D 465,00 1o/04/2009 D 465,00 04/05/2009 D 465,00 1o/06/2009 D 465,00 1o/07/2009 D 465,00 03/08/2009 D 465,00 02/09/2009 D 465,00 1o/10/2009 D 465,00 03/11/2009 D 465,00 1o/12/2009 D 465,00 04/01/2010 D 510,00 1o/02/2010 D 510,00 1o/03/2010 D 510,00 1o/04/2010 D 510,00 03/05/2010 D 9.2.11. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Maria Albuquerque Silva: Valor (R$) Data Tipo 179,83 04/04/2008 D 415,00 08/05/2008 D 415,00 05/06/2008 D 415,00 04/07/2008 D 415,00 06/08/2008 D 415,00 04/09/2008 D 415,00 06/10/2008 D 415,00 06/11/2008 D 415,00 04/12/2008 D 415,00 07/01/2009 D 415,00 05/02/2009 D 465,00 05/03/2009 D 465,00 06/04/2009 D 465,00 27/05/2009 D 465,00 15/06/2009 D 465,00 06/07/2009 D 465,00 06/08/2009 D 465,00 08/09/2009 D 465,00 06/10/2009 D 465,00 06/11/2009 D 465,00 04/12/2009 D 465,00 07/01/2010 D 510,00 04/02/2010 D 510,00 04/03/2010 D 510,00 07/04/2010 D 510,00 20/05/2010 D 510,00 08/06/2010 D 510,00 07/07/2010 D 510,00 05/08/2010 D 510,00 08/09/2010 D 510,00 06/10/2010 D 510,00 08/11/2010 D 510,00 06/12/2010 D 510,00 06/01/2011 D 540,00 07/02/2011 D 540,00 15/03/2011 D 9.2.12. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Maria Nazaré dos Santos Costa: Valor (R$) Data Tipo 179,83 07/04/2008 D 415,00 08/05/2008 D 415,00 06/06/2008 D 415,00 07/07/2008 D 415,00 07/08/2008 D 415,00 05/09/2008 D 415,00 07/10/2008 D 415,00 10/11/2008 D 415,00 08/12/2008 D 415,00 08/01/2009 D 415,00 06/02/2009 D 465,00 06/03/2009 D 465,00 07/04/2009 D 465,00 08/05/2009 D 465,00 05/06/2009 D 465,00 07/07/2009 D 465,00 07/08/2009 D 465,00 08/09/2009 D 465,00 07/10/2009 D 465,00 08/11/2009 D 465,00 08/12/2009 D 465,00 08/01/2010 D 510,00 05/02/2010 D 510,00 05/03/2010 D 510,00 08/04/2010 D 9.2.13. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Ozenita Alves da Mota: Valor (R$) Data Tipo 235,16 06/05/2008 D 415,00 05/06/2008 D 415,00 03/07/2008 D 415,00 05/08/2008 D 415,00 03/09/2008 D 415,00 03/10/2008 D 415,00 05/11/2008 D 415,00 03/12/2008 D 415,00 06/01/2009 D 415,00 04/02/2009 D 465,00 04/03/2009 D 465,00 03/04/2009 D 465,00 06/05/2009 D 465,00 03/06/2009 D 465,00 03/07/2009 D 465,00 05/08/2009 D 465,00 03/09/2009 D 465,00 05/10/2009 D 465,00 05/11/2009 D 465,00 03/12/2009 D 465,00 06/01/2010 D 510,00 03/02/2010 D 510,00 03/03/2010 D 510,00 06/04/2010 D 510,00 05/05/2010 D 510,00 04/06/2010 D 510,00 05/07/2010 D 9.2.14. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Ranilda Franklin Perrut: Valor (R$) Data Tipo 329,33 27/12/2007 D 380,00 07/02/2008 D 380,00 05/03/2008 D 415,00 03/04/2008 D 415,00 06/05/2008 D 415,00 03/06/2008 D 415,00 03/07/2008 D 415,00 04/08/2008 D 415,00 03/09/2008 D 415,00 03/10/2008 D 415,00 04/11/2008 D 415,00 02/12/2008 D 415,00 02/01/2009 D 415,00 04/02/2009 D 465,00 03/03/2009 D 465,00 03/04/2009 D 465,00 05/05/2009 D 465,00 04/06/2009 D 465,00 25/06/2009 D 465,00 28/07/2009 D 465,00 26/08/2009 D 465,00 25/09/2009 D 465,00 27/10/2009 D 465,00 25/11/2009 D 465,00 23/12/2009 D 510,00 26/01/2010 D 510,00 23/02/2010 D 510,00 26/03/2010 D 510,00 27/04/2010 D 510,00 26/05/2010 D 510,00 25/06/2010 D 510,00 27/07/2010 D 510,00 26/08/2010 D 510,00 27/09/2010 D 510,00 26/10/2010 D 510,00 25/11/2010 D 510,00 27/12/2010 D 540,00 26/01/2011 D 540,00 23/02/2011 D 545,00 28/03/2011 D 545,00 26/04/2011 D 9.2.15. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Rita Augusta da Silva: Valor (R$) Data Tipo 152,16 08/04/2008 D 415,00 29/04/2008 D 415,00 27/05/2008 D 415,00 24/06/2008 D 415,00 28/07/2008 D 415,00 25/08/2008 D 415,00 25/09/2008 D 415,00 27/10/2008 D 415,00 25/11/2008 D 415,00 24/12/2008 D 415,00 27/01/2009 D 465,00 18/02/2009 D 465,00 25/03/2009 D 465,00 24/04/2009 D 465,00 26/05/2009 D 465,00 25/06/2009 D 465,00 27/07/2009 D 465,00 25/08/2009 D 465,00 24/09/2009 D 465,00 27/10/2009 D 465,00 24/11/2009 D 465,00 22/12/2009 D 510,00 25/01/2010 D 510,00 22/02/2010 D 510,00 25/03/2010 D 510,00 26/04/2010 D 9.2.16. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Salvadora Balbino Rosa Pereira: Valor (R$) Data Tipo 235,16 07/04/2008 D 415,00 08/05/2008 D 415,00 09/06/2008 D 415,00 07/07/2008 D 415,00 07/08/2008 D 415,00 08/09/2008 D 415,00 07/10/2008 D 415,00 07/11/2008 D 415,00 08/12/2008 D 415,00 08/01/2009 D 415,00 09/02/2009 D 465,00 09/03/2009 D 465,00 08/04/2009 D 465,00 08/05/2009 D 465,00 08/06/2009 D 465,00 08/07/2009 D 465,00 10/08/2009 D 465,00 08/09/2009 D 465,00 07/10/2009 D 465,00 09/11/2009 D 465,00 07/12/2009 D 465,00 08/01/2010 D 510,00 09/02/2010 D 510,00 08/03/2010 D 510,00 08/04/2010 D 510,00 07/05/2010 D 9.3. aplicar à Sra. Maricineia Soares Pereira de Carvalho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que a decisão contida no subitem 9.1 deste Acórdão não impedirá a adoção de providências administrativas e/ou judiciais contra os segurados beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.